Tribunal: TJDFT
Processo: 0728423-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728423-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DOROTY STROHMAYER GOMES AGRAVADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. Despacho 1. Novos embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Doroty Strohmayer Gomes (ID no 23218231, págs. 1-17) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento aos embargos de declaração anteriormente opostos (ID no 22810294). 2. Intimem-se as embargadas, Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. e Sul América Serviços de Saúde S/A para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, §2o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 10 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO